Tribunal: CARF
Processo: 12448.922678/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.922678/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.095 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
EDITORA NOVA FRONTEIRA PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
RETENÇÃO NA FONTE. IRPJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA
CARF
No
80.
PROVA
SUFICIENTE
DO
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer um direito creditório adicional de R$64.614,81 e homologar
as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro
Silva, Andre Severo Chaves e Lucas Issa Halah. Ausentes, momentaneamente, os Conselheiros
André Luis Ulrich Pinto e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.922678/2012-17
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.095 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922678/2012-17

Na origem, trata-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomps) nos
03880.29240.180408.1.3.02-0027,
22433.16354.300409.1.7.02-2180
e
38316.59528.300409.1.7.02-0007 por meio das quais o contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados utilizando-se de crédito de Saldo Negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2005.
O Per/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no
03880.29240.180408.1.3.02-0027.
O Despacho Decisório de fls. 111 com número de rastreamento 040154699,
emitido eletronicamente em 05/11/2012, homologou parcialmente a DCOMP no
03880.29240.180408.1.3.02-0027
e
não
homologou
as
DCOMPs
nos
22433.16354.300409.1.7.02-2180 e 38316.59528.300409.1.7.02-0007 e fundou-se na não
confirmação da integralidade das retenções informadas pela fonte pagadora com a consequente
redução do Saldo Negativo disponível. Eis a imagem do Despacho Decisório:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", cuja imagem foi colacionada
pelo Acórdão Recorrido, discriminou-se as retenções não confirmadas.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.095 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922678/2012-17

Das retenções totais informadas pelo contribuinte, de R$ 208.438,08, apenas
restaram confirmadas no Despacho Decisório R$ 57.095,27, resultando assim no reconhecimento
de um Saldo Negativo de apenas R$ 53.281,02 ante o Saldo Negativo de R$ 117.895,83
pleiteado (uma diferença de R$ 64.614,81‬).
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade cujas razões seguem transcritas, adotando-se para este mister o relatório do
Acórdão Recorrido que bem as relatou:
“A interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando, em
síntese, que o valor não confirmado de R$ 58.546,06 refere-se às retenções
realizadas pelos bancos Pactual e Banco do Brasil, provenientes de aplicações
financeiras, conforme comprovantes que anexa.
Ademais, o contribuinte não produziu prova acerca da retenção não confirmada
feita sob o código 6190, relativa a retenção pela prestação de serviços.
O contribuinte apresentou os Informes de Rendimentos Financeiros
correspondentes (Doc. 05 – fls. 68 a 75) e planilha discriminativa dos valores de Imposto de
Renda recolhidos pelas fontes pagadoras ao longo de 2005 (Doc. 04 – fl. 67) e DIPJ do ano-
calendário de 2005 (fls. 76 a 105). Defendeu a aplicação do princípio da verdade material e
colocou-se à disposição para apresentar mais documentos que eventualmente se entendam
necessários.
O Acórdão Recorrido consignou, quanto ao direito creditório, que:
“No caso concreto, a interessada anexa comprovantes de rendimentos, porém
não comprova o oferecimento das correspondentes receitas financeiras à
tributação.
De acordo com a legislação de regência da matéria, constata-se que:
•‬por‬um‬lado,‬em‬respeito‬ao‬princípio‬contábil‬da‬competência,‬o‬oferecimento‬
da receita à tributação deve ocorrer à medida em que os ganhos são auferidos,
independentemente do efetivo resgate da aplicação;
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.095 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922678/2012-17

•‬ por‬ outro‬ lado,‬ a‬ retenção‬ de‬ imposto‬ de‬ renda‬ na‬ fonte‬ sobre‬ esses‬
rendimentos segue periodicidade diversa, diferenciada caso se trate de
aplicações financeiras de renda fixa ou em fundos de investimento.
Assim, para avaliar a inclusão na base de cálculo do imposto de renda da receita
financeira informada como rendimento tributável na DIRF há de se considerar a
ausência de sincronia, determinada pela legislação, entre o oferecimento da
receita à tributação e a efetiva retenção na fonte.
É perfeitamente possível que, restringindo-se a avaliação a um único ano-
calendário, seja apurado aparente oferecimento parcial da receita à tributação.
Entretanto, ampliando-se essa avaliação para anos anteriores, pode-se deparar
com cenário inverso: receita financeira informada na DIPJ em valor superior ao
rendimento tributável informado em DIRF. Essa inversão indica que a retenção
ocorrida em determinado ano está vinculada a receitas financeiras que foram
incluídas na base de cálculo do imposto não somente no ano-calendário em
análise, mas também em anos anteriores.”
Assim, no intuito de buscar da verdade material é recomendável estender a
análise para os anos-calendário anteriores. Quando avaliamos o valor
acumulado das receitas financeiras informadas na DIPJ e os rendimentos
tributáveis apresentados na DIRF, de forma a igualar os períodos de inclusão da
receita na base de cálculo do tributo e da ocorrência da retenção, tornando
comparáveis os montantes de receita financeira, na DIPJ, e rendimento
tributável, na DIRF, encontramos os seguintes resultados:

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.095 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922678/2012-17

• Receita Financeira DIPJ: Corresponde ao valor de receita financeira
informado na ficha 06A e/ou 14A.
• Rend. Tributável DIRF: Corresponde ao rendimento tributável informado
pelos bancos como base de cálculo do imposto de renda retido na fonte para os
códigos 3426, 5273 e 6800, correspondentes a receitas financeiras.
Pelos valores acima, é possível que, ampliando o período de avaliação
quanto à tributação das receitas financeiras, elas sido tenham sido
incluídas na base de cálculo do imposto de anos anteriores, porém, os
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.095 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922678/2012-17

dados obtidos das Dirf e das DIPJ, não são suficientes para se formar
convicção a respeito. Neste caso, é obrigação da contribuinte comprovar
o crédito que alega.
Assim, considerando que o contribuinte não fez prova do oferecimento à
tributação de receitas compatíveis com as retenções que pretendia fazer compor seu Saldo
Negativo, negou-se provimento à Manifestação de Inconformidade.
Cientificado em 10/06/2020, interpôs Recurso Voluntário em 08/07/2020 no qual
arguiu ter feito a prova de retenções de IRRF nos valores de R$ 50.444,49 e R$ 17.533,36,
realizadas pelo Banco do Brasil S.A. (CNPJ no 00.000.000/4450-45) e pelo UBS Pactual Asset
Management S.A. DTVM (CNPJ no 29.650.082/0001-00), respectivamente (fls. 67/75), no valor
total de R$ 68.440,91. Assevera trazer neste momento outros dois informes de rendimentos
financeiros fornecidos pelo Banco do Brasil S.A. em relação ao 4o trimestre de 2005, que atestam
descontos do IRRF nos valores de R$ 854,18 e R$ 4.428,38 (fl.148/150), os quais totalizam R$
5.282,56 e, por um lapso, não constaram daquela defesa inicial.
Afirma que “Nesse contexto, somando-se todas as retenções de IRRF já
comprovadas nos autos (R$ 57.095,27 + R$ 68.440,91 + R$ 5.282,56 = R$ 130.818,74) e
deduzindo-se desse total o valor do IRPJ efetivamente devido no encerramento do ano-
calendário de 2005, no valor de R$ 3.814,25, tal como fez o Despacho Decisório, chega-se ao
saldo negativo de IRPJ no valor original de R$ 127.004,49 superior, portanto, ao valor original
de
R$
117.895,83,
cujo
ressarcimento
se
postulou
na
PER/DCOMP
no
03880.29240.180408.1.3.02-002.”
Que diante do tempo transcorrido, é perfeitamente justificável que a
RECORRENTE não tenha conseguido reunir todos os informes de rendimentos e comprovantes
relativos às retenções efetuadas no curso do ano-calendário de 2005, mas que as retenções
demonstradas são suficientes para comprovar Saldo Negativo superior aos débitos que pretendeu
compensar com as DCOMPs em questão.
Acerca do oferecimento dos rendimentos à tributação, assevera que os
rendimentos correspondentes às respectivas retenções foram regularmente oferecidos à
tributação.
Afirma que não há perfeita sincronia entre o período de retenção do IRRF pela
fonte pagadora e aquele em que os respectivos rendimentos são efetivamente computados na
determinação da base de cálculo do IRPJ, nos termos do art. 76, § 2o, da Lei no 8.981/95, porque,
a depender do tipo de aplicação financeira, os rendimentos correspondentes podem ser
oferecidos mensalmente à tributação, pelo regime de competência, ou ser tributados apenas
quando do efetivo resgate, enquanto o desconto de IRRF pode ocorrer em periodicidade diversa,
como no caso de aplicações financeiras de renda fixa ou fundos de investimento abertos, em que
ocorre a tributação semestral (“come cotas”).

Afirma que a diferença a maior verificada entre o total dos valores informados em
DIRF e aqueles declarados em DIPJ considerando os anos de 2002 a 2005, como feito pela
relatora, seria de aproximadamente 6%, mas que o ônus de realizar essa comprovação não
poderia ser atribuído ao contribuinte.

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.095 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922678/2012-17

De toda forma, alega que ampliando-se o período de análise para abranger
também os anos-calendários de 2006 e 2007, a partir das respectivas DIPJs ora juntadas (fls.
152/219), a diferença seria reduzida a menos de 2%, o que seria desprezível.

Adicionalmente, apresentou os balancetes mensais dos anos-calendário de 2004 a
2007 (fls. 221/224) gerados a partir do Livro Diário (fls. 221/268), para demonstrar que os
rendimentos das aplicações financeiras cuja correspondente retenção pretende aproveitar foram
incluídos da Base de Cálculo do IRPJ.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.095 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922678/2012-17

2. – Mérito
Na Manifestação de Inconformidade, muito embora o contribuinte não tenha
trazido documentos suficientes para comprovar a integralidade de seu direito creditório, trouxe
comprovantes de rendimento capazes de demonstrar retenções adicionais no montante de R$
68.440,91, o que lhe propiciaria retenções totais confirmadas de R$ 125.536,18.
Entretanto, como bem pontuado no Acórdão Recorrido, não fez prova do
oferecimento das receitas à tributação, até porque a causa do não reconhecimento do direito
creditório foi apontada como sendo apenas a não confirmação das retenções pelas fontes
pagadoras. Mesmo assim, o contribuinte colacionou junto à Manifestação de Inconformidade sua
DIPJ que indica as retenções sofridas, fonte pagadora por fonte pagadora, na Ficha 50.
O Acórdão Recorrido reconheceu os problemas usuais decorrentes do
descasamento entre o momento de realização das retenções e o oferecimento das
correspondentes receitas à tributação e esclareceu que não haveria prova cabal do oferecimento à
tributação de receitas de aplicações financeiras em montante suficiente para fazer frente às
retenções informadas.
Na tentativa de identificar eventual neutralização do descasamento temporal entre
oferecimento à tributação e retenções sofridas, a DRJ expandiu sua análise até o ano de 2002,
chegando à seguinte divergência:

Promovendo a evolução no diálogo das provas, o contribuinte trouxe novos
comprovantes de retenção emitidos por filial do Banco do Brasil (fls. 147/150), comprovando
assim retenções em um total de 130.818,74, que formariam um Saldo Negativo de R$
127.004,49, suficiente à compensação dos débitos informados nas DCOMPs em questão.
Acerca do oferecimento à tributação, seguindo o raciocínio desenvolvido pela
DRJ, o contribuinte anexou aos autos as DIPJs dos anos-calendário de 2006 e 2008, e asseverou
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.095 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922678/2012-17

que expandindo-se a análise para as receitas oferecidas à tributação até o ano de 2007, as
divergências de apenas aproximadamente 1,66%, conforme a imagem a seguir:

Já para fazer prova do oferecimento das correspondentes receitas à tributação, o
contribuinte traz balancetes e o Livro Diário.
O‬Livro‬Diário‬anexado‬aos‬autos‬e‬os‬“balancetes”‬apresentados‬não‬são‬prova‬
adequada do oferecimento das receitas objeto de retenção à tributação, pois sequer
individualizam os rendimentos em questão.
Por outro lado, a análise dos totais das receitas financeiras oferecidas à tributação
nos anos-calendário anteriores e posteriores, conforme a DIPJ, muito embora não seja o meio
mais adequado de fazer prova do oferecimento à tributação, de fato demonstra que, o longo do
tempo, o descasamento inerente à natureza dos rendimentos de aplicações financeiras tende à
neutralidade.
Nesse contexto, de verossimilhança das assertivas feitas e demonstradas pelo
contribuinte, associada à evolução probatória, entendo ser suficiente a prova acostada aos autos
para reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Isso porque que, na linha argumentativa iniciada pelo Acórdão Recorrido, (I) o
contribuinte fez prova de ter sofrido retenções em montante suficiente a ensejar um Saldo
Negativo, e (II) ampliado o período de análise, a divergência entre as receitas financeiras objeto
de retenção informadas em DIRF e as receitas financeiras oferecidas à tributação é de apenas
1,66%, divergência irrisória ante o natural descasamento entre o momento do oferecimento das
receitas à tributação e o momento em que ocorrem as retenções em fonte.
Assim, tendo em vista que a prova dos autos permite o reconhecimento do direito
creditório correspondente a 98,34% do total das retenções confirmadas, o que permite a
confirmação de Saldo Negativo adicional compatível com utilizado pelo contribuinte nas
DCOMPs em questão, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer Saldo
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.095 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922678/2012-17

Negativo adicional de R$64.614,81 e assim homologar as compensações realizadas até o limite
do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital